Tribunal: TJPA
Processo: 0004469-80.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004469-80.2018.8.14.0006

APELANTE: CLEODINHO NOGUEIRA XAVIER, VITOR CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO APELANTE VITOR CARDOSO DA SILVA
– IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
auto/termo de exibição e apreensão de objeto
e apreensão e laudo toxicológico definitivo, atestando que a substância contida nas
92 (noventa e duas) embalagens de plástico encontradas em poder do recorrente, pesando 58,2g (cinquenta e oito gramas e duzentos miligramas)
,
era maconha,
bem como por meio dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do denunciado, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que ele “transportava” e “trazia consigo” entorpecentes dentro da sua roupa, e, assim, inviabilizando a súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais.
–
2)
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis a ambos os apelantes
a culpabilidade (cometimento do delito enquanto foragidos do sistema prisional) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de agentes)
, sendo que ao recorrente Vitor, a elevada quantidade de droga (mais de
cinquenta gramas de maconha, distribuídas em noventa e duas embalagens) ainda justifica a exasperação da reprimenda base acima do mínimo, à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Logo, se
mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da pena base do apelante Vitor
em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, e do apelante Cleodinho em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. - 3) RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (
ART. 65, III,
D
, DO CP)
EM RELAÇÃO AO APELANTE CLEODINHO NOGUEIRA XAVIER E A COMPENSAÇÃO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, I, DO CP) – PROCEDÊNCIA. Imperioso o reconhecimento de tal atenuante na segunda fase da dosimetria penal, uma vez que o magistrado sentenciante a utilizou para a formação do seu convencimento. Inteligência da Súmula 545, do STJ. De igual modo, faz jus o apelante à compensação integral com a agravante da reincidência, já que ambas são preponderantes, exceto nos casos de multirreincidência. Precedente do STJ.
-
4)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
APENAS PARA RECONHECER A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO APELANTE CLEODINHO NOGUEIRA XAVIER E COMPENSÁ-LA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, REDIMENSIONANDO-SE SUA PENA DEFINITIVA PARA 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA
– UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por CLEODINHO NOGUEIRA XAVIER e VITOR CARDOSO DA SILVA (
ID – 4236558
), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
(
ID - 4236557
), que os condenou, pela prática delitiva do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, e 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ambas as penas corporais em regime fechado e ambas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante Vitor Cardoso da Silva por insuficiência de provas, o redimensionamento das penas base para o mínimo legal ou
quantum
mais próximo, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea em relação ao apelante Cleodinho Nogueira Xavier (
art. 65, III,
d
, do CP)
e a compensação desta com a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).

Em contrarrazões (
ID - 4236559
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Em 23/04/2019, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reduzir a pena base imposta ao apelante Vitor Cardoso da Silva e reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao apelante Cleodinho Nogueira Xavier (
ID – 4236561
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (
ID - 4236553
) que, no dia 06 de março de 2018, por volta das 17h30m, na Travessa WE-34, nº 13, Bairro Cidade Nova, Município de Ananindeua, os apelantes e uma comparsa foram presos em flagrante por terem em depósito 01 (uma) embalagem confeccionada com película plástica transparente, contendo vários pedaços de tabletes de tamanho irregulares de erva seca prensada, pesando no total 23,0g (vinte e três gramas), e 01 (um) pote plástico na cor branca e tampa rosqueada vermelha, contendo substância purulenta. E, ainda, por trazerem consigo 92 (noventa e duas) embalagens confeccionadas com película plástica transparente, contendo erva seca prensada, pesando 58,2g (cinquenta e dois gramas).

Aduz que, no dia e hora do fato, policiais militares estavam de serviço na VTR-0637 quando foram acionados por um taxista, informando que havia 03 (três) nacionais suspeitos no interior do seu veículo. Na sequência, os policiais abordaram o veículo e realizaram a detenção dos acusados, sendo dois homens e uma mulher, sendo que com o apelante VITOR foi encontrado 92 (noventa e duas) pequenas embalagens com maconha.

Assevera que, a guarnição se deslocou até a residência do apelante CLEODINHO, onde foi encontrado 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) embalagem com vários pequenos tabletes de maconha e 01 (um) pote pequeno contendo substância esbranquiçada não identificada e vários documentos.

Os apelantes foram denunciados como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 4236557
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo conjunto, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO APELANTE VITOR CARDOSO DA SILVA.

Tal pleito é
improcedente
, pois insurgem dos autos a comprovação da materialidade e da autoria delitiva do apelante em relação ao crime de tráfico de drogas, senão vejamos:

A
materialidade
do fato está comprovada através do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (
ID – 4236565
), laudo pericial provisório (
ID – 4236565
) e laudo pericial definitivo (
ID – 4236555
), o qual atestou que as 92 (noventa e duas) embalagens confeccionadas em película transparente, pesando 58,2g (cinquenta e oito gramas e duzentos miligramas), apreendidas em poder do apelante VITOR, deu positivo para a substância Delta-9-THC, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como MACONHA.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos documentos supracitados e dos depoimentos dos policiais Helder Valdelir de Oliveira Santos e Elvis da Silva Monteiro, responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos recorrentes, colhidos durante a instrução criminal e constantes de mídia digital no
ID – 4236555
, confirmando que as aludidas embalagens contendo entorpecentes foram encontradas dentro da roupa do apelante VITOR e que este, inclusive, era foragido do sistema carcerário.

Em seu interrogatório judicial (
ID – 4236555
), o recorrente
negou os termos da denúncia.

Em que pese tal negativa, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, o apelante praticou o crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, pois, como suso mencionado, foi preso em flagrante em poder de uma razoável quantidade de drogas, na companhia de outros dois indivíduos. Ademais, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo mostram-se harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, mormente o laudo toxicológico definitivo, restando, portanto, evidenciado o delito em comento.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o recorrente “transportava” e “trazia consigo” 92 (noventa e duas) embalagens com maconha, pesando 58,2g (cinquenta e oito gramas e duzentos miligramas).

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim, conclui-se que a negativa de autoria alegada pelo apelante está completamente isolada, pois totalmente dissociada das provas carreadas aos autos, daí porque
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)
.

Nesse sentido:

“Apelações –
Condenação por tráfico de drogas
– Recursos defensivos. Apelo do corréu M. G. S. B. –
Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento
-

Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade
– Negativa dissociada do conjunto probatório –
Corréu que trazia consigo drogas diversas, em quantidade elevada e acondicionadas em embalagens típicas de mercancia – Local descrito como "ponto de tráfico" – Desnecessidade de que os agentes públicos presenciem o ato de mercancia – Crime de ação múltipla ou conteúdo variado
– Pedido de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo – Descabimento – Não comprovação de ocupação lícita – Drogas de natureza diversificada e em quantidade elevada – Fortes indícios de dedicação a atividades criminosas e de inserção, ainda que em menor grau, na cadeia hierárquica da criminalidade organizada – Pleito de fixação de regime inicial menos gravoso – Impossibilidade – Gravidade concreta da ação – Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, pelo "quantum" de pena aplicado – Tese de inconstitucionalidade da pena de multa – Afastamento – Pena autorizada pelo constituinte originário (art. 5º, XLVI, c, CF) – Recurso não provido. Apelo do corréu G.I.S. – Pedido de absolvição por falta de provas – Acolhimento – Ausência de elementos seguros a autorizar a condenação – Corréu que não tinha nenhuma droga em sua posse direta, inexistindo outras provas que revelem, de forma inequívoca, o seu envolvimento no tráfico – Dúvida invencível sobre a sua participação no delito – Princípio "in dubio pro reo" – Recurso provido.”
(TJ/SP, APR 1506162-68.2019.8.26.0228, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Juscelino Batista, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.”
(TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

–
2)
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO – IMPOSSIBILIDADE.

Inicialmente, entendo que a quantidade do entorpecente apreendido (mais de cinquenta gramas de maconha, distribuídas em noventa e duas embalagens), por si só, justifica a exasperação da reprimenda base imposta ao apelante VITOR acima do mínimo, de acordo com o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que, muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis aos apelantes a
culpabilidade
(cometimento do delito enquanto foragidos do sistema prisional) e as
circunstâncias do delito
(prática do crime em concurso de agentes).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE
. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.
CULPABILIDADE MAIS INTENSA PELO FATO DE DELITO TER SIDO PRATICADO ENQUANTO O PACIENTE ESTAVA FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MAIS GRAVOSAS EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES. FATORES IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA A EXASPERAÇÃO. PENA MANTIDA
. MINORANTE E REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTOS CONSTANTES DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

(...)

2.
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

3. Hipótese em que a exasperação da pena do paciente no crime de tráfico de drogas, no modesto patamar de 1/3, foi suficientemente justificada pela expressiva quantidade e a natureza especialmente deletéria da droga apreendida - 939,11g de cocaína -,
além do fato de o paciente ter cometido o delito enquanto estava foragido do sistema prisional, a denotar maior culpabilidade, e de ter praticado o delito em concurso de agentes, o que torna as circunstâncias do delito mais gravosas. Precedentes
.

4. Em relação aos pedidos de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no crime de tráfico de drogas e de abrandamento do regime prisional, o presente recurso não merece conhecimento, pois o agravante não infirmou o fundamento constante da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
(STJ, AgRg no EDcl no HC 706.720 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/02/2022) (grifo nosso)

Logo,
não há que se falar em redimensionamento da pena base para o mínimo ou
quantum
mais próximo
, de modo que mantenho a pena base do apelante VITOR em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, bem como a do apelante CLEODINHO em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pois justas, proporcionais e razoáveis.

3) RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (
ART. 65, III,
D
, DO CP)
EM RELAÇÃO AO APELANTE CLEODINHO NOGUEIRA XAVIER E A COMPENSAÇÃO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, I, DO CP)

Na segunda etapa do cálculo da pena e no que tange ao apelante VITOR, preservo o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, na fração de 1/6 (um sexto), haja vista possuir sentença penal condenatória transitada em julgado em 10/11/2016 nos autos do Processo nº 0003925-13.2014.8.14.0401, conforme se vê na certidão judicial no
ID – 4236556
.

Quanto ao apelante CLEODINHO, constata-se que o mesmo confessou espontaneamente a prática do crime de tráfico de drogas e o juízo
a quo
se utilizou disto para a formação do seu convencimento, devendo a ele ser reconhecida a circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, nos termos da Súmula 545
[2]
, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Desta feita,
deve ser feita a compensação de tal atenuante com a circunstância agravante da reincidência
, cujo reconhecimento mantenho, pois são igualmente preponderantes, à exceção dos casos de multirreincidência,
e
o apelante CLEODINHO possui sentença penal condenatória transitada em julgado em 22/07/2015 nos autos do Processo nº 0001448-93.2014.8.14.0020, como se vê na certidão judicial no
ID – 4236556
.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFISSÃO. ATENUANTE. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. UTILIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula n. 545/STJ).

2.
A Terceira Seção deste Sodalício, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
.

3. Agravo desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 653.557 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/06/2021) (grifo nosso)

Na terceira fase da dosimetria penal, mantenho a não aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06,
haja vista que, como supracitado, os apelantes são reincidentes na prática criminosa.

Logo,
mantenho a pena definitiva do apelante VITOR em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (seiscentos) dias-multa
, e, ante a compensação das circunstâncias atenuante e agravante na segunda etapa do cálculo da pena,
redimensiono a pena definitiva do apelante CLEODINHO para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
,
quantum
fixado a título de pena base, sendo ambas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso.

Preservo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, à luz do art. 33, §2º,
a
e
b
, do CP, uma vez que ambos os apelantes são reincidentes.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando a eventual interposição de recursos extraordinários e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea em relação ao apelante Cleodinho Nogueira Xavier e compensá-la com a agravante da reincidência, redimensionando sua pena definitiva para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]

Súmula 545
– Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal
.

Belém, 18/05/2022